Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713085-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 16225004), que nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade oposta na origem. Em apertada síntese, o agravante assevera que apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual almeja o reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente às Certidões de Dívidas Ativas (CDAs) nos 0153287500, 0153287519, 0153287527, 0153287535 e 0153287578, no tocante aos exercícios de 2011. Aduz argumentações sobre as fases de constituição do crédito tributário, enfatizando as particularidades do lançamento da espécie de tributo em questão, a saber: imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). Defende que a cobrança a título de IPVA relativa ao exercício de 2011 está prescrita. Faz digressão fática em alicerce da tese ventilada e colaciona jurisprudência dos Tribunais pátrios a respeito da matéria em foco. Alega ainda que, em consulta junto ao sítio eletrônico da Secretaria de Economia do Distrito Federal, obteve a informação de que houve o pagamento do crédito tributário atrelado às CDAs no 0153287500, 0153287519, 0153287527, 0153287535 e 0153287578. Ao cabo, postula a concessão de “(...) efeito suspensivo, já preenchidos os requisitos legais, para determinar imediata suspensão do prosseguimento da execução fiscal, com vistas à impedir atos expropriatórios e de levantamento sobre a órbita patrimonial do Agravante, sob pena de causar lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, acaso a apreciação desse recurso seja protelada para momento ulterior;” (ID 16224999) No mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento, “(...) para reformar a r. decisão atacada, a fim de acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário no tocante aos exercícios de 2011, bem como reconhecendo o pagamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, realizado pelos reais proprietários dos veículos, determinando a extinção da execução fiscal, em vista das nulidades absolutas que desnaturam a validade da execução fiscal, com a consequente condenação do Estado do pagamento dos honorários advocatícios.(...)” e o acolhimento dos demais pedidos correlacionados. Preparo regular no ID 16225000. É o Relatório. DECIDO: Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil - CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial - oriundo, sobretudo, do sodalício Superior - pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) - grifei Na hipótese, a decisão interlocutória recorrida resolveu sobre a fluência de prescrição no caso vertente, o que representa matéria de mérito por força do art. 487, II, do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento à luz da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Nesse sentido, confira-se recente precedente do STJ que corrobora essa apreensão: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1778237/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 28/03/2019) - grifei Nesse descortino, afere-se que o recurso é cabível, à luz da moderna jurisprudência do STJ, que admite a mitigação da taxatividade das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, comprovado o recolhimento do preparo (ID 16225000), e dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), razões pelas quais conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pelo agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, obtível somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos asseverados e das provas trazidas à colação pelo agravante. Neste ensejo, de cognição rara e superficial, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da exceção de pré-executividade, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, ao agravante, de acordo com o convencimento formado pelo magistrado (CPC, art. 371). Entretanto, em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida. Além disso, a considero prematura diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve crédito tributário oriundo de distintas CDAs, que exige uma avaliação mais profunda das provas colacionadas pelo agravante, ante a consequência de uma decisão extintiva da execução fiscal, antes mesmo de se ouvir o ente federado agravado, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos vícios/ilegalidades suscitados(as) pelo agravante, em atenção às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar buscada pelo agravante, apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), mas sobretudo para se manifestar, em igual prazo, sobre a alegação e as provas de pagamento das CDAs que embasam a execução fiscal na origem, sob pena de sua inércia implicar no reconhecimento implícito do pedido da parte adversa. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator